Tribunal: TJBA
Processo: 8065073-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065073-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CECILIA PONDE LUZ DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VITOR ANTONIO PONDE LUZ PITHON NASCIMENTO, LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, VICTOR LIMA DIAS BARRETO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. UTILIDADE DA PERÍCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, determinou a produção de prova pericial para apurar controvérsia técnica acerca da necessidade, adequação e regularidade de procedimento médico e materiais utilizados, bem como eventual descumprimento de tutela e configuração de danos morais, no contexto de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde. A agravante sustenta que a realização do procedimento cirúrgico em 26.06.2024 tornou inútil a perícia, requerendo o cancelamento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização superveniente do procedimento cirúrgico torna inútil a produção de prova pericial destinada a esclarecer controvérsia técnica remanescente; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a perícia configura exercício regular do poder instrutório do juízo ou se padece de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados em sede de cognição sumária.

4. O direito à prova constitui garantia constitucional decorrente do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. A realização do procedimento cirúrgico não esvazia o objeto da perícia quando subsistem controvérsias técnicas acerca da adequação do tratamento, da correção da indicação médica, da necessidade dos materiais empregados, do descumprimento de tutela de urgência e da configuração de danos morais.

6. Questões de natureza técnico-médica escapam ao conhecimento ordinário do julgador e demandam esclarecimento por profissional habilitado, sendo a perícia meio de prova idôneo quando o fato depender de conhecimento técnico ou científico.

7. O juiz, como destinatário da prova, detém poder instrutório para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, podendo, inclusive, determinar a produção de prova pericial com fundamento no art. 464 do CPC.

8. A reforma da decisão que defere prova pericial somente se justifica diante de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, vícios não verificados na hipótese.

9. A determinação da perícia revela-se medida prudente e tecnicamente justificada diante da divergência entre a solicitação do médico assistente e o parecer da junta médica da operadora, evidenciando controvérsia técnica relevante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300, 355, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, AC nº 5057128-39.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado; TRF-4, AC nº 5021309-18.2020.4.04.9999, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, j. 31.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065073-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CECÍLIA PONDÉ LUZ DO NASCIMENTO

e como Agravad
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07